Tribunal: TJMT
Processo: 1019530-58.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019530-58.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Militares, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (RECORRENTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), Comandante Regional da PM do 11º Comando (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA NA ESFERA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR – JUSTIÇA MILITAR – HABEAS CORPUS DENEGADO PELA AUTORIDADE JUDICIAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INVIABILIDADE – AUTORIDADE ADMINISTRATIVA AGUARDANDO O ESGOTAMENTO DOS RECURSOS PARA INICIAR À SANÇÃO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
–

RECURSO IMPROVIDO
.

Com base no decisum prolatado, a autoridade administrativa está aguardando o julgamento dos recursos disciplinares antes de iniciar a execução da penalidade administrativa, a contrário do que alega o recorrente.

Desse modo, não há que se falar em ameaça ao direito de locomoção, de sorte que carece de respaldo fático e jurídico a alegação de violação ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Nos autos do
Habeas Corpus
n. 1019530-58.2023.8.11.0042 que tramitou pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a autoridade judicial denegou a ordem impetrada
em face do ato coator atribuído ao Comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste – Estado de Mato Grosso, consistente na decisão que determinou a punição do recorrente a 03 [três] dias de prisão, com fulcro no art. 1, item 1, c/c art. 33, item 1, alínea “b” do Decreto nº 1.329/78 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso)
, eis que ficou evidenciado nos autos que, mesmo diante da auto-executoriedade e da inexistência de efeito suspensivo, a autoridade coatora até o momento vem aguardando o julgamento dos recursos disciplinares antes de executar a pena administrativa, contrariando o alegado pelo paciente (id. 213084544).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Jackson Pereira Babosa
interpôs recurso em sentido estrito (id. 213084547). Em suas razões requereu a modificação da decisão,
concedendo-se a ordem de habeas corpus preventivo, de modo que seja determinado ao Coronel da Polícia Militar Fábio Luiz Bastos, Comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste [Estado de Mato Grosso] que se abstenha de impor a sanção administrativa antes de esgotados os recursos à que tem direito o recorrente (id. 213084547).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos (Id. 213084550).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 219671685), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Justiça castrense – Sanção disciplinar aplicada na esfera de procedimento administrativo disciplinar militar – habeas corpus denegado em primeira instância – irresignação defensiva - pretendida expedição de salvo-conduto - alegada ofensa ao princípio da legalidade - inocorrência – autoridade coatora segue aguardando o esgotamento dos recursos para dar início à sanção disciplinar imposta – ausência de risco à liberdade de locomoção - constrangimento ilegal não visualizado –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Jackson Pereira Babosa
, contra a r. decisão prolatada pelo Juiz da
11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada
em face do ato coator atribuído ao Comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste – Estado de Mato Grosso, consistente na decisão que determinou a punição do recorrente a 03 [três] dias de prisão, com fulcro no art. 1, item 1, c/c art. 33, item 1, alínea “b” do Decreto nº 1.329/78 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso)
, pois ficou evidenciado nos autos que, mesmo diante da auto-executoriedade e da inexistência de efeito suspensivo, a autoridade coatora até o momento vem aguardando o julgamento dos recursos disciplinares antes de executar a pena administrativa, contrariando o alegado pelo paciente (id. 213084544).

Em resumo, o requerente requer a reforma da decisão, concedendo-se a ordem de
habeas corpus
preventivo, de modo que seja determinado ao Coronel da Polícia Militar Fábio Luiz Bastos, Comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste que se abstenha de impor a sanção administrativa antes de esgotados os recursos à que tem direito o recorrente. Aduzindo, questões do mérito dos atos administrativos, de condições pessoais e dos princípios constitucionais (ampla defesa e do contraditório) (id. 213084547).

Emerge dos autos, que o
Cb PM

Jackson Pereira Barbosa
respondeu ao Termo Acusatório nº 21/5º BPM/2022, onde foi punido com
03 (três) dias de prisão
, uma vez que:
“[...] é dever do policial militar avisar com tempo hábil acerca da sua impossibilidade de trabalhar, nesse sentido o acusado não logrou êxito em justificar-se, do porquê de não avisar, em tempo hábil, sua falta. Motivo este que dificultou a reorganização operacional do serviço diário, competente ao 5º Batalhão da Polícia Militar.”
(id. 137197159 – p. 25).

Após a prolação da decisão administrativa, o requerente pleiteou a concessão da ordem de
Habeas Corpus
no Juízo singular, o qual restou denegado, consoante se vê,
ipsis verbis
:

“
Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO impetrado em favor do
Cabo PM JACKSON PEREIRA BARBOSA
, devidamente qualificado nos autos, objetivando que o Comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste, Cel PM Fábio Luiz Bastos, se abstenha de impor a sanção administrativa de 03 (três) dias de prisão, referente ao Termo acusatório n° 21/5º BPM/2022, de 01/12/2022, antes de esgotados os recursos à que tem direito o paciente.

O Paciente alega que foi submetido ao processo administrativo disciplinar por ter faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado das 06h30min às 18h30min, do dia 27 de novembro de 2022. Ao final a autoridade coatora o puniu com 03 (três) dias de prisão, Decisão de Termo Acusatório nº 06/23, publicada no Boletim Reservado nº 3234, de 25 de agosto de 2023.

Narra que interpôs recurso de Reconsideração de Ato, contudo, antes do julgamento do recurso interposto a autoridade julgadora entendeu pela aplicação da punição imposta.

Em síntese, sustenta que não houve dolo na conduta do paciente e que a falta ao serviço está acobertada por causa de justificação do art. 16, 5) do RDPM-MT (ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado), porque ele estava acometido por doença e amparado com atestado médico.

Ademais, expõe que como o recurso visa rever a decisão exarada com o fito de reformá-la ou desconstituí-la, seria absolutamente ineficaz sua interposição após o cumprimento da penalidade. Tendo a autoridade impetrada determinado a aplicação imediata da pena sem respeitar o prazo recursal, agiu de forma inconstitucional, ferindo os princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.

Assim, requereu a concessão da liminar a fim de que a autoridade coatora se abstenha de impor a sanção administrativa antes de esgotados os recursos à que tem direito o paciente.

A liminar foi indeferida. Na oportunidade foram solicitadas informações da autoridade coatora (ID 135389992).

A defesa apresentou manifestação requerendo a reanálise da liminar indeferida e a concessão do HC preventivo. Para tanto, argumenta que este juízo não levou em consideração os prazos para que a autoridade administrativa julgue os recursos interpostos, previstos no art. 10 e 55 do Decreto 1.329/78-PMMT (RDPMMT), os quais foram extrapolados. Como as penalidades imposta no âmbito da administração militar são geralmente de “dias”, e a análise dos recursos pode levar meses, não existe condição justificável para a aplicação da sanção imposta na pendência de procedimento administrativo. Assim, ainda que seja julgado procedente o recurso, os efeitos práticos e os danos decorrentes da punição já terão sido consumados, e estará esvaziado o sentido da interposição de Recurso, havendo cerceamento de defesa e ofensa aos mandamentos constitucionais, consoante id 137008887.

As informações da Autoridade Coatora, Comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste, Cel PM Fábio Luiz Bastos, foram juntadas conforme ID 137195226. Em síntese, apresentou documentos e informou que o paciente fora cientificado da decisão do Termo Acusatório em 19/19/2023 e em 27/10/23 o paciente interpôs o recurso disciplinar de Reconsideração de Ato, cuja decisão de não conhecimento foi publicada em 04/12/2023, no Boletim Reservado nº 3297.

Informou também que ainda não realizou a fase executória da penalidade em tela, pois estava em fase recursal, e que nos próximos dias será realizada a intimação do acusado para que tome ciência da decisão de não conhecimento da Reconsideração de Ato publicada no BR nº 3297.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ab initio
, reafirmo o posicionamento pela aplicabilidade do remédio Constitucional nos casos de punições disciplinares militares, com a ressalva de que a matéria verse sobre questões de legalidade (sentido amplo) e em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em que pese a vedação constitucional expressa, constante no parágrafo 1º do artigo 142.

Nesse sentido:

“(...) Pontes de Miranda, citado por Alexandre de Moraes, admitia a impetração do “
Habeas Corpus
” na hipótese de transgressões disciplinares,
desde que o controle jurisdicional se limitasse ao exame dos pressupostos de legalidade, quais sejam: hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente
, embora houvesse vedação textual esculpida na parte in fine do inc. 23, art. 141 da Constituição”.
[1]
(grifo nosso)

No mesmo sentido orienta o STJ, ao afirmar que o art. 142, §2º, da Constituição Federal, em que pese vede a impetração de habeas corpus contra punições disciplinares militares, dispõe que “
a legalidade da imposição de punição constritiva da liberdade, em procedimento administrativo castrense (legalidade do procedimento) pode ser discutida por meio de habeas corpus
”. (STJ, HC 289.248/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Des. convoc.), 1ª Turma, DJe 18/08/2015).

Portanto, segundo entendimento jurisprudencial, admite-se, em face da vedação contida no artigo 142, § 2º, da Constituição Federal, a impetração de habeas corpus colimando impugnar punição disciplinar, tão somente para permitir a apreciação da legalidade do ato administrativo.

Pois bem, extrai-se dos autos que o paciente foi submetido a julgamento administrativo disciplinar por intermédio do Termo acusatório n° 21/5º BPM/2022, de 01/12/2022, porque faltou ao serviço para o qual estava devidamente escalado das 06h30min às 18h30min, do dia 27 de novembro de 2022.

Verifica-se no id 134496232, págs. 26 e 30, o julgamento do Termo Acusatório que aplicou 03 (três) dias de detenção, bem como o ofício para dar ciência ao acusado para interposição de recurso.

Para que o habeas corpus preventivo possa ser conhecido e concedido há alguns pressupostos, e em especial o receio de violência à liberdade de locomoção deve ser concreto, não bastando uma ameaça remota, incerta ou presumida. Assim ensina Julio Fabbrini Mirabete:

Quando se destina a afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já existente, o habeas corpus é chamado de liberatório ou repressivo. Mas pode ser impetrado quando existe apenas uma ameaça à liberdade de locomoção, recebendo a denominação de habeas corpus preventivo. Nesta hipótese, é expedido um salvo conduto, assinado pela autoridade competente. Salvo-conduto, do latim “salvus” (salvo) “conductus” (conduzido), dá a precisa ideia de uma pessoa conduzida a salvo.
O salvo-conduto, assim, deve ser expedido se há, por exemplo, fundado receio do paciente de ser preso ilegalmente. Mas o receio de violência deve resultar de ato concreto, de prova efetiva, da ameaça da prisão.
Temor vago, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à concessão de “habeas corpus” preventivo
[2]
.
[grifo nosso].

A esse respeito, em primeiro momento, conforme a decisão de id 135389992, indeferi a liminar, consignando dentre outros fundamentos não satisfeita a verossimilhança do alegado pelo paciente porque, apesar da defesa aduzir que a autoridade julgadora entendeu pela aplicação da punição imposta antes mesmo do julgamento do recurso interposto, a documentação acostada não trouxe qualquer intimação do militar para cumprir a punição.

Pois bem, com a vinda das informações da autoridade coatora (id 137195226 e 137197159) confirmou-se esse contexto, restando evidenciado que até o presente o militar em momento algum foi intimado para cumprimento da punição de detenção. Inclusive o Comandante informou que
“No preâmbulo da busca da ampla defesa e contraditório, da publicidade dos atos administrativos e dos prazos recursais previsto no Regulamento Disciplinar Militar, informa a Vossa Excelência que este Comandante Regional ainda não realizou a fase executória do procedimento administrativo disciplinar em tela, pois estava em fase recursal (id 137195226)”

Consta também na pág. 14 do id 137197159 o Ofício nº 136/DJD/11º CR/PMMT, que intimou o acusado da punição e que corrobora as informações prestadas. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do expediente:
“Informo ainda, após ciência e
não havendo apresentação de Recurso Administrativo Disciplinar
, dentro do prazo previsto no RDPMMT, art. 55, § 2º, de 02 (dois) dias úteis após a ciência,
será realizado o devido enquadramento
de acordo com a Portaria conjunta nº 02/PM/CBM/2020, de 20 de janeiro de 2020, e publicado em boletim reservado da PMMT, para arquivo na DJD do 11º Comando Regional.”

Ademais, informou a autoridade coatora que nos próximos dias será realizada a intimação do acusado para que tome ciência da decisão de não conhecimento da Reconsideração de ato, Decisão nº 04-2023, de 23 de novembro de 2023, publicada em Boletim Reservado nº 3297, de 04 de dezembro de 2023 (pág. 66 do id 137197159).

À propósito, analisando o Decreto nº. 1.329, de 21 de Abril de 1978 (RDPMMT), verifico que restará ao paciente, após intimado, a possibilidade de interpor o recurso na espécie Queixa, previsto no art. 56.

Verifico também, nos termos do art. 30 da mesma norma, que a execução da punição deve ser precedida do documento denominado “Enquadramento”, de sorte que sem este não há que se falar em determinação para cumprimento da punição.

Portanto, da análise do caso concreto, considerando as informações da autoridade coatora, corroborada pela ausência do enquadramento disciplinar, não há qualquer iminente ofensa à liberdade de locomoção a ser combatida, mas tão somente temor incerto e presumido.

Inobstante, mesmo assim repiso que, da análise do Decreto nº. 1.329 de 21 de Abril de 1978, que aprovou o Regulamento Disciplinar da PMMT, especificamente na parte que versa sobre os recursos disciplinares, artigos 54 a 58, não há previsão de atribuição de efeito suspensivo a nenhuma das espécies de recursos administrativos disciplinares, quais sejam, a reconsideração de ato, a queixa e a representação.

Cediço que na seara administrativa, de forma idêntica ao que ocorre na teoria geral do processo, os recursos são dotados de pelo menos um efeito obrigatório, o devolutivo, e outro facultativo, o suspensivo. À propósito, Dioges Gasparini leciona:

O recurso administrativo tem, sempre, efeito devolutivo
, isto é, o de devolver ao órgão ou agente a que se recorre o conhecimento da matéria em debate,
e
pode
ter efeito suspensivo,
ou seja, o de suspender a execução da decisão ou ato recorrido enquanto não decidido.
O efeito devolutivo é a regra, enquanto o suspensivo é a exceção e esta deve estar estatuída em lei
[...]
Quando a norma jurídica faculta o recurso, mas não especifica com que efeito, entende-se que é devolutivo, vez que o suspensivo há de estar explicito em lei.
[grifo nosso]

Outrossim, os atos administrativos gozam de auto-executoriedade, o que possibilita à Administração Pública realizar, através de meios próprios, a execução dos seus efeitos materiais, independentemente de autorização judicial ou do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 127, IV, 132, IV E 134, DA LEI 8.112/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo
(ex vi do art.109 da Lei 8.112/1990). Precedentes: MS 14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006. 3. Não merece acolhida a alegação da impetrante no sentido de que a ausência de documentos indispensáveis nos autos do PAD teria prejudicado o exercício do seu direito de defesa, isto porque tal questão sequer foi invocada pela impetrante na defesa apresentada no PAD, evidenciando-se que os documentos acostados aos autos do PAD eram mais que suficientes para a sua defesa.[...] 7. Segurança denegada. (MS n. 19.488/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe de 31/3/2015.)

Isto posto, ficou evidenciado nos autos que, mesmo diante da auto-executoriedade e da inexistência de efeito suspensivo, a autoridade coatora até o momento vem aguardando o julgamento dos recursos disciplinares antes de executar a pena administrativa, contrariando o alegado pelo paciente.

Com efeito, ante ao exposto, sem adentrar no mérito administrativo, mantenho incólume a decisão do Comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste.

Dispositivo

Ante ao exposto, DENEGO A ORDEM, determinando seja comunicado à autoridade apontada como coatora para as providências que entender necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se. Arquive-se.”
(id. 213084544).

Inicialmente, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à a imposição da sanção de 03 (três) dias de prisão do servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

Neste sentido:

[...] Considerando a independência das esferas penal e administrativa, apenas haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, concluir-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese, em que o agravante foi absolvido unicamente por falta de provas.

“O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), sobretudo porque o Secretário de Estado de Segurança Pública possui autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada.

[...]
(N.U 1011036-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Noutro ponto, o recorrente pleiteia a reforma da decisão supracitada, para que seja concedido o salvo-conduto ao requerente, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de impor a sanção administrativa antes de esgotados os recursos a que tem direito.

Contudo, conforme esclarecido pela autoridade judicial no
decisum
, com base nas informações prestadas, a autoridade coatora vem aguardando o julgamento dos recursos disciplinares antes de iniciar a execução da penalidade administrativa, a contrário do que alega o recorrente.

Desta forma, não há que se falar em ameaça ao direito de locomoção, de sorte que carece de respaldo fático e jurídico a alegação de violação ao princípio da legalidade.

Com isso, resta claro que o simples temor do impetrante de que o beneficiário nesse remédio heroico possa, em algum momento futuro e incerto, ser recolhido ao cárcere é insuficiente para revelar o perigo concreto de coação ilegal em seu direito ambulatorial, o que torna o pedido da hipótese versada manifestamente incabível, visto que o habeas corpus preventivo tem lugar
“sempre que alguém se achar ameaçado”
, ou seja, na iminência
“de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”
(art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no artigo 647, do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, a propósito, há entendimento do c. STJ, ex vi do julgamento do AgRg no HC 617.836/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 27/11/2020, bem como, não discrepa o posicionamento adotado pela jurisprudência desse eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – CRIME DE ESTUPRO -

PEDIDO DE CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA À LIBERDADE DO PACIENTE – MERA PRESUNÇÃO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

O simples temor em ter ceifada a liberdade do paciente não é apto a ensejar a concessão de salvo conduto, o qual exige uma demonstração concreta da ameaça alegada.

Este Tribunal de Justiça não pode impedir que o juiz da causa eventualmente decrete uma das modalidades de prisão cautelar, se houver motivos autorizadores, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. “Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009).”
(TJMT – N.U 1018155-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - [OPERAÇÃO ÚLTIMO VOO] – MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DEFERIDAS - PLEITO DE SALVO CONDUTO PARA EVITAR A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PELA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – A MERA EXPECTATIVA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA NÃO ASSEGURA A CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO – PRECEDENTES DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus preventivo é autorizado quando da presunção de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao ius libertatis do sujeito, objetivando impossibilitar a sua materialização, por meio da prolação de ordem judicial proibitiva do constrangimento, denominada salvo-conduto.

2. No caso dos autos, cuida-se de investigação de certa complexidade, com o condão de esclarecer uma diversidade de fatos intrinsecamente vinculados (tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros), com investigação ainda em andamento e ausência de pedido formal de prisão cautelar realizado nos autos pelas autoridades condutoras das investigações.

3. Mera expectativa de prisão. No caso, a paciente receia seja decretada prisão preventiva em seu desfavor, contudo, não apresenta nenhuma informação concreta a evidenciar essa possibilidade.

4. Ordem denegada.”
(N.U 1004187-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REQUERIMENTO DO PARQUET PARA A REGRESSÃO CAUTELAR – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OBJETIVA, IMINENTE E PLAUSÍVEL DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL – PEDIDO MINISTERIAL CUJA ANÁLISE FOI POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JÁ AGENDADA – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus preventivo somente é admitido diante da existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que, mera hipótese acerca da possibilidade de ser recolhido ao cárcere, sem a presença de atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao seu ius libertatis, torna manifestamente incabível o pedido de expedição do salvo-conduto.

Assim, é deveras abstrato o argumento de que o paciente pode vir a ser recolhido ao cárcere, tão somente porque há pleito ministerial para sua regressão cautelar; notadamente quando o d. juízo a quo postergou a análise do pleito para depois da realização da audiência de justificação.”
(N.U 1014825-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Portanto, não sendo possível inferir a existência de fundado receio de que o requerente sofra restrição ilegal em seu direito de ir e vir pela autoridade apontada como coatora.

Feitas tais considerações, esclarecendo que, conforme mencionado anteriormente, não cabe análise meritória do ato administrativo ora impugnado.

Por todo o exposto,
nego provimento
recurso em sentido estrito interposto por
Jackson Pereira Barbosa
, mantendo-se inalterada a r. decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado em face do ato coator atribuído ao Comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024